Tribunal: TJES
Processo: 5001536-15.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001536-15.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: HYLTA HELENA FERNANDES DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRETERIÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento prévio de despesas para diligência de oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por ausência de recolhimento de despesas de oficial de justiça sem prévia tentativa de citação pela via postal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/1980 estabelece a citação pelo correio como modalidade prioritária nas execuções fiscais.

A exigência de antecipação de despesas de oficial de justiça somente se justifica após frustrada a tentativa de citação postal ou mediante requerimento do exequente.

A determinação direta de citação por oficial de justiça e a extinção do feito por ausência de recolhimento das despesas configuram inobservância do rito legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação postal constitui modalidade prioritária nas execuções fiscais, nos termos do art. 8º, I, da Lei nº 6.830/1980.

É indevida a extinção da execução fiscal por ausência de recolhimento de despesas de oficial de justiça sem prévia tentativa de citação pela via postal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 8º, caput e I; CPC, arts. 290 e 485, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
HYLTA HELENA FERNANDES DA SILVA – ME E HYLTA HELENA FERNANDES DA SILVA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição com fulcro no artigo 290 c/c artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 17031016), o município apelante argumenta que a Lei nº 6.830/1980 (LEF), em seu artigo 8º, inciso I, estabelece a via postal com aviso de recebimento (AR) como modalidade prioritária para a citação em execuções fiscais, sendo descabida a exigência de antecipação de despesas de oficial de justiça antes de frustrada a tentativa pelo correio.

Aduz o apelante que requereu expressamente a expedição de citação por correspondência na petição inicial e reiterou o pleito mediante petição protocolada em novembro de 2023 (id. 34566870), a qual não foi apreciada pelo juízo.

Inexistem contrarrazões, uma vez que a relação processual não se perfectibilizou no juízo de origem, ante a ausência de citação válida.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001536-15.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: HYLTA HELENA FERNANDES DA SILVA, HYLTA HELENA FERNANDES DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
HYLTA HELENA FERNANDES DA SILVA – ME E HYLTA HELENA FERNANDES DA SILVA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição com fulcro no artigo 290 c/c artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 17031016), o município apelante argumenta que a Lei nº 6.830/1980 (LEF), em seu artigo 8º, inciso I, estabelece a via postal com aviso de recebimento (AR) como modalidade prioritária para a citação em execuções fiscais, sendo descabida a exigência de antecipação de despesas de oficial de justiça antes de frustrada a tentativa pelo correio.

Aduz o apelante que requereu expressamente a expedição de citação por correspondência na petição inicial e reiterou o pleito mediante petição protocolada em novembro de 2023 (id. 34566870), a qual não foi apreciada pelo juízo.

Inexistem contrarrazões, uma vez que a relação processual não se perfectibilizou no juízo de origem, ante a ausência de citação válida.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em verificar a higidez da sentença que determinou o cancelamento da distribuição e a consequente extinção da execução fiscal, por ausência de recolhimento prévio de despesas para diligência de oficial de justiça.

Já adianto que assiste razão ao município apelante.

O rito processual aplicável à cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública é disciplinado por legislação especial, consubstanciada na Lei nº 6.830/1980. O diploma normativo estabelece uma ordem preferencial e cogente para a realização do ato citatório.

O caput e o inciso I do artigo 8º da referida lei determinam expressamente que o juiz, ao despachar a inicial, ordenará a citação, a qual
“será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma”
.

No caso vertente, constata-se que o d. juízo
a

quo
inobservou a primazia do rito legal. Sem qualquer fundamentação que justificasse a excepcionalidade ou a inadequação da via postal, houve a preterição da citação por correspondência, determinando-se, de plano, o cumprimento do ato por intermédio de oficial de justiça.

Agrava-se o cenário de irregularidade procedimental diante da omissão do juízo em analisar as manifestações do exequente. Conforme pontuado nas razões recursais e corroborado pela cronologia do processo, o município compareceu aos autos instando o juízo a observar a via postal (petição de id. 34566870), pleito que restou ignorado até a prolação da sentença extintiva.

Ora, a exigência de antecipação de despesas de meirinho apenas se legitima após frustrada a tentativa prioritária via postal (que é isenta de custas prévias) ou quando houver expresso requerimento do exequente nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese.

O cancelamento da distribuição sob o pretexto de incidência do artigo 290 do Código de Processo Civil revela-se, portanto, equivocado. Não se trata de recusa no pagamento de custas de ingresso, mas sim de legítima resistência do ente público a uma exigência financeira prematura.

Deste modo, a anulação da sentença é medida imperativa, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a apreciação dos pleitos pendentes e a expedição de citação pela via postal, tal como dita a legislação de regência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, observando-se a prioridade da citação pela via postal, nos estritos termos do artigo 8º, inciso I, da Lei nº 6.830/1980.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)